Tribunal: TJMT
Processo: 1034044-58.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034044-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMIR RAGAZZI - CPF: 383.757.701-59 (APELANTE), JOILSON RUAS DO NASCIMENTO - CPF: 700.443.681-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (APELADO), FLACHS WILLIANS BICALHO JUNIOR - CPF: 960.059.206-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 560.023.436-87 (ADVOGADO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE EDMIR RAGAZZI JÚNIOR (APELANTE), EDMIR RAGAZZI - CPF: 383.757.701-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMAO MORAIS SENNA PRATES - CPF: 074.689.646-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034044-58.2019.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE EDMIR RAGAZZI JÚNIOR

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECUSA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA – PROVAS INSUFICIENTES – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
-
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se não demonstrado de forma satisfatória o excesso de velocidade do condutor e que esse fato foi determinante para o acidente, não há como excluir a cobertura securitária, pois o ônus de provar essas alegações é da Seguradora (art. 373, II, do CPC).

Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar comprovados para que haja o direito à indenização.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034044-58.2019.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE EDMIR RAGAZZI JÚNIOR

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação em virtude do deferimento da justiça gratuita.

A parte autora descreve o acidente ocorrido em 11/05/2018 na Rodovia BR 070, sentido Bairro/Centro, próximo ao Trevo do Lagarto, em que Edmir Júnior perdeu o controle da direção, capotou seu veículo Fiat Punto e foi projetado para fora, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos.

Sustenta que ele

havia contratado

com a apelada seguro veicular (apólice

n. 008567) com cobertura integral, ou seja, o valor da tabela FIPE, no entanto foi negado o pagamento sob a justificativa de ausência de laudo pericial do IML.

Afirma que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito reclamado, pois o documento por ela anexado e que supostamente demonstraria que o automóvel estava a 140 km/h naquele momento foi produzido unilateralmente e contém informações imprecisas, incapazes de dirimirem a controvérsia.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id. n. 97268014.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1034044-58.2019.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE EDMIR RAGAZZI JÚNIOR

APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante (pai do
de cujus
) alega que não há nos autos prova suficiente de que seu filho dirigia em alta velocidade, por isso entende ter direito à cobertura securitária.

O referido contrato (apólice n. 008567) foi celebrado com a apelada e tem por objeto o veículo Fiat Punto Essence 1.6 FLEX 16 VSP Aut. Ano/modelo 2012/2013, placa OBH 1117, Chassi 9BD11812E01217060 (id. 97267574 - Pág. 2).

Em 11/05/2018, na Rodovia BR 070 sentido Bairro/Centro, quando se aproximava do KM 01, nas proximidades do Trevo do Lagarto, por motivos desconhecidos, ele perdeu o controle da direção, se descolocou repentinamente para a direita, capotou fora da pista, e faleceu no local em razão dos ferimentos.

O automóvel teve perda total (Boletim de Ocorrência – id. 97267573 - Pág. 3). Com isso, seus pais, únicos herdeiros, já que o segurado não deixou filhos, postularam a indenização securitária, o que, conforme afirmam, foi negado.

Na contestação a apelada argui que
“teria informações pelo rastreador que foi instalado no veículo em tela, que o mesmo se encontrava em alta velocidade no momento do acidente, e assim se fez necessário uma perícia para se comprovar a verdade dos fatos
“(id n. 97267596 - Pág. 5).

O artigo 765 do Código Civil estabelece que “
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes
”.

Ao contestar a lide, a apelada apenas menciona que a velocidade na hora do acidente era superior à permitida, e anexa suposto relatório que confirmaria que ele dirigia a 141 km/h.

Contudo, é evidente que se trata de prova frágil.
E mais, a ré não demonstrou a contribuição ou culpa exclusiva do segurado, e nem se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Importante ressaltar que ela própria tinha consciência dessa fragilidade, tanto assim que reconhece na contestação que
“
a única forma de se considerar possível prosseguir com o processo, é realizando-se PERÍCIA com engenheiro mecânico eelétrico, para a apuração se os danos condizem com o acidente descrito na inicial, bem como se as alegações dos mesmos terem realmente haver com os danos que o abalroamento causou ao veículo em conformidade com o nexo causal do acidente
” (
sic
id n. 97267596 - Pág. 6).

Todavia, a prova técnica foi indeferida e ela não recorreu; ao contrário, requereu o julgamento antecipado da lide.

O CDC dispõe nos arts. 18, § 6º, III, e 20, § 2º, a necessidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor, que confia que a contratada arcará com os prejuízos, nos limites pactuados.

Waldírio Bulgarelli ensina que consumidor é “
aquele que se encontra numa situação de usar ou consumir, estabelecendo-se, por isso, uma relação atual ou potencial, fática sem dúvida, porém, a que se deve dar valoração jurídica, a fim de protegê-lo, quer evitando, quer reparando os danos sofridos.”
(
Tutela do Consumidor na Jurisprudência e de
lege ferenda
, in Revista de Direito Mercantil, Nova Série, ano XVII, n. 49).

Assim, a cobertura é devida neste caso.

A propósito, desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECUSA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA – PROVAS INSUFICIENTES – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se não comprovado de forma satisfatória o excesso de velocidade do condutor e que esse fato foi determinante para o acidente, não há como excluir a cobertura securitária, pois o ônus de provar essas alegações é da Seguradora (art. 373, II, do CPC).
Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar comprovados para que haja o direito à indenização
”.

(N.U 1000660-14.2018.8.11.0050, julgado em 12/05/2021, publicado no DJE de 18/05/2021).

A parte autora anexou documento não oficial em que consta R$28.952,00 como preço de venda do veículo (id n. 97267577 - Pág. 1), e postulou a indenização nesse valor. No entanto, ao contestar a Ação a apelada anexou a Tabela Fipe, que traz montante maior - R$32.892,00 (id n. 97267970 - Pág. 1).

Para que não ocorra julgamento
extra petita
, já que é vedado, tem de ser considerada a importância pleiteada, apesar de inferior ao principal parâmetro utilizado no mercado para a negociação de veículos.

Por consequência, a indenização deve ser em R$28.952,00, em virtude da perda total do automóvel, conforme cláusula 12.1 da apólice, atualizados com correção monetária a partir da contratação do seguro e juros de mora a contar da citação da Seguradora.

A jurisprudência é nesse mesmo sentido. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO MARIDO E DOIS FILHOS DA REQUERENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE -
APÓLICE PREVÊ CONTRATAÇÃO DE COBERTURA
RCF-V PARA DANOS CORPORAIS - FALTA DE CLÁUSULA DE EXPRESSA EXCLUSÃO DA COBERTURA DE DANOS MORAIS – (...)
ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor da indenização por danos morais fixado na sentença é consentâneo com o caso concreto e atende ao princípio da razoabilidade, de forma que não merece reparo.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, bem como de que a previsão contratual na apólice de cobertura para danos corporais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, não evidenciada na espécie. A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora”.
(TJ MT - Ap 135222/2017, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/09/2018, publicado no DJE de 21/09/2018).

Vale lembrar que o STJ já definiu que, “
Após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito
.”
(EDcl no AgRg no AREsp 49.595/RS).

Desse modo, deve ser providenciada a entrega e a posterior baixa do salvado.

Quanto ao dano moral, o descumprimento ou a falha na execução dos contratos por si só não autoriza essa reparação. É necessário estar comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

Consoante lição de Sílvio de Salvo Venosa, o “
dano moral, ou melhor dizendo, não patrimonial, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. Sua atuação é dentro dos direitos da personalidade. Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável.
Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização
. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
[...]
O dano moral abrange também e principalmente os direitos da personalidade em geral, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica.
Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou,

como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso
”.

(
in
Código Civil Interpretado, 2ª. ed. - São Paulo, Atlas, 2011).

Apesar dos argumentos apresentados pelo apelante, não ficou demonstrado que a demora imotivada no recebimento da quantia estipulada na apólice tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO. MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou

aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.

2. Agravo interno não provido”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 15/04/2019).

Por fim, o incremento da parte condenatória da sentença torna imperiosa a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso para julgar procedente a Ação e condenar a apelada ao pagamento de R$ 28.952,00,
com correção monetária a partir da negociação e juros de mora a contar da sua citação.
Redimensiono a sucumbência em 50% para cada uma das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021